Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Coletiva, em fase de cumprimento de sentença, proposta por SEBASTIÃO MARCOLINO DA SILVA em desfavor dos ora agravantes. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau homologou o valor do crédito exequendo, que foi fixado em R$ 91.538,74 (noventa e um mil quinhentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos). Na ocasião, o MM. Juiz “a quo” reconheceu a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal quanto ao pagamento do aludido crédito, e, “considerando que na planilha de débitos (ID 49588904) acostada aos autos pelo exequente consta parcelas devidas de período anterior à criação do IPREV/DF, deverá haver o fracionamento do requisitório que será expedido, pois é de responsabilidade do DISTRITO FEDERAL o pagamento das parcelas concernentes ao período anterior à Lei Complementar no. 769/2008, enquanto é de responsabilidade do IPREV/DF o pagamento das parcelas posteriores à referida norma.”. Desta decisão, o IPREV e o Distrito Federal interpuseram o presente recurso, pugnando pelo deferimento do efeito suspensivo e, ao final, pelo seu provimento, “para que seja cobrado do IPREV a totalidade do débito apurado no processo de origem, sem expedição de precatório em face do DF.”. Para tanto, os agravantes sustentaram, em síntese, a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em relação ao IPREV, quanto ao valor total do cumprimento de sentença, conforme reconhecido no v. acórdão que reconheceu a legitimidade do ente federado para figurar no polo passivo da ação originária. Em seguida, os agravantes passaram a discorrer acerca da criação e da responsabilidade do IPREV quanto ao pagamento do crédito exequendo, cuja satisfação deverá ocorrer com a expedição de precatório somente em face do aludido instituto de previdência, tendo em vista a responsabilidade subsidiária do DF. Acrescentaram que o fracionamento do precatório viola a disposição inserta no art. 100, § 8o, da Constituição Federal. Por fim, destacaram a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu um dos requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. De fato, conquanto se possa extrair das razões expendidas pelos agravantes a probabilidade de provimento recursal, nos termos do parágrafo único, do art. 995 do CPC. Com efeito, a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em relação ao IPREV, quanto ao pagamento do crédito, impede o fracionamento deste, nos moldes estabelecidos na r. decisão “a quo”, tendo em vista que o julgado exequendo não limitou a referida responsabilidade subsidiária do Distrito Federal ao período posterior à criação do IPREV. Deveras, a imutabilidade da sentença, preconizada no artigo 502 do CPC, obsta o revolvimento da questão referente à responsabilidade subsidiária do DF, em relação ao valor total do crédito estabelecido pelo julgado exequendo. É dizer, não poderia o julgador de primeiro grau estabelecer um limite quanto a esta responsabilidade, quando o v. acórdão não o fez. Ademais, a própria Lei Complementar Distrital n. 769, de 30 de junho de 2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, estabeleceu a substituição do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Distrito Federal (Ipasfe) pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF), além de ter destacado a responsabilidade subsidiária do DF. Confira-se: “Art. 3o Fica instituído o órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, sob a denominação de Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – Iprev/DF, autarquia em regime especial, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal, em substituição ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Distrito Federal, denominado Ipasfe, nos termos da Lei no 260, de 5 de maio de 1992, e do art. 17 do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Distrito Federal. Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. (...) § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.”. Cumpre assinalar que a referida LC n. 769 não estabeleceu qualquer limitação quanto à responsabilidade do IPREV, de modo a isentá-la de eventuais pagamentos referentes a períodos anteriores à sua criação. Acerca do tema em análise, colaciona-se precedente desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DESTE. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO TÃO SOMENTE EM FACE DO IPREV. Considerando que o v. acórdão que ora se executa reconheceu a legitimidade do Distrito Federal em razão de sua responsabilidade subsidiária, ou seja, no caso de o IPREV/DF faltar, bem assim, o que dispõe o §2.o do art. 4.o da Lei Complementar n.o 769/2008, no sentido de que "o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal", além do fato de que a solidariedade não se presume, o precatório há de ser expedido unicamente em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV. (Acórdão 1232499, 07214060620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DF. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF. AUTARQUIA. PERSONALIDADE PRÓPRIA. DEVEDORA PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DF OPE LEGIS. ART. 4o §2o DA LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Dispõe o §2.o do art. 4.o da Lei Complementar N.o 769/2008, que "o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal". 2. Assim, as condenações judiciais que reconheçam a obrigação de pagar devem levar à expedição de precatório em desfavor do IPREV/DF; apenas quando se verificar a insuficiência financeira dessa autarquia é que o precatório poderá ser expedido em favor do DF. 3. O cumprimento de sentença deve respeitar a coisa julgada, que impôs a condenação de forma simultânea. Porém, o acórdão exequendo, ao manter o DF no polo passivo da demanda, consignou que sua responsabilidade seria subsidiária, somente cobrado do ente político em caso de inadimplemento da autarquia. 4. O fato de o DF compor o polo passivo da demanda, em face de sua responsabilidade subsidiária "ope legis", não o torna responsável solidário. Nos termos do art. 265, do CCB, "a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes." Inexistência de ofensa à coisa julgada. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1232833, 07249847420198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nada obstante, o perigo na demora não se faz presente, tendo em vista que o d. magistrado de primeiro grau condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão agravada. Ademais, para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, faz-se necessário a preclusão da decisão agravada, conforme se extrai da leitura do art. 535, § 3o, inciso I, do CPC. É dizer, a suspensão da fase de cumprimento de sentença até a preclusão da decisão relativa à impugnação apresentada pelos ora agravantes decorre de lei (“ope legis”), conforme estabelece o preceptivo acima indicado. De fato, a produção dos efeitos da decisão de primeiro grau não tem o condão, ao menos por ora, de gerar um “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” aos ora agravantes, uma vez que, vale repetir, a expedição de precatório em favor da parte exequente, ora agravada, está condicionada à preclusão do “decisum” agravado. Nada obstante a ausência de um dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, é de se reconhecer a necessidade de sobrestar o prosseguimento do cumprimento de sentença, até a preclusão da r. decisão “a quo”, razão pela qual recebo o presente Agravo de Instrumento no duplo efeito. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora